Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE DE UNIDADES HOTELEIRAS NOS ESTADOS UNIDOS. ONEROSIDADE E ABUSIVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, relativamente à multipropriedade de unidades hoteleiras localizadas nos Estados Unidos.
2. Decisão anterior - a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos da tutela provisória de urgência, em que é pretendida a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas e dos encargos acessórios incidentes sobre o imóvel objeto do contrato.
III – Razões de decidir
4. A instrução do processo é necessária para a devida elucidação das alegadas onerosidade excessiva e abusividade de cláusulas contratuais, respeitados o contraditório e a ampla defesa, notadamente em razão do fato de que o contrato foi celebrado em 2017 e desde então as parcelas foram regularmente adimplidas. Mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017904, 0703863-77.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025.